Tribunal: TJDFT
Processo: 0709377-75.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FATO DE TERCEIRO. COMPROVAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. A constatação de que as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público respondem de forma objetiva por eventuais danos decorrentes de sua atividade não afasta a necessidade de comprovar o nexo causal entre o fato lesivo e o dano.
2. O fato de terceiro constitui excludente de responsabilidade apta a romper o nexo causal (art. 14, §3o, do CDC).
3. Comprovando a concessionária que a queda do poste de iluminação que avariou a propriedade do consumidor ocorreu em decorrência de colisão operada por veículo desconhecido, está configurado o fato de terceiro, de modo a excluir a responsabilidade civil.
4. Recurso não provido.